Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712943-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA MELO DE AQUINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA MELO DE AQUINO contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Sustenta a agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar seu sustento e de sua família. Alega que a d. magistrada de primeiro grau, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, levou em consideração apenas o valor líquido de sua remuneração, não se atentando para o fato de que em seu contracheque constam também verbas de natureza indenizatória. Assevera que a Constituição garante o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, sobre a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, especialmente em razão dos documentos juntados aos autos, que comprovam a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Aduz que o risco de dano se encontra presente no fato de a decisão agravada haver determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Requer, assim, seja concedida a tutela recursal de urgência, para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Sem preparo. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pela análise dos autos, observo que o recurso não merece ser conhecido pela manifesta intempestividade. Vejamos. A r. decisão impugnada que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 59182706 dos autos originários) foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 16/3/2020 (segunda-feira) e publicada no dia 17/3/2020 (terça-feira), dia em que a agravante tomou ciência. Consoante a sistemática de contagem de prazos prevista nos artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 18/3/2020 (quarta-feira). Tendo em vista a Resolução no 313 do CNJ, que suspendeu os prazos a partir do dia 19/3/2020, os quais voltaram a fluir em 4/5/2020, o termo final para a interposição do agravo de instrumento se deu no dia 21/5/2020. Ocorre que a agravante interpôs o presente recurso somente no dia 22/5/2020, ou seja, 16 (dezesseis) dias úteis após a publicação da decisão. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator